Tribunal: TJSP
Processo: 0001103-14.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação criminal – Furto Qualificado – Absolvição – Insuficiência de provas – Descabimento – Elementos trazidos que são mais do que suficientes para justificar a responsabilização - Condenação mantida tal como lançada – Pena e regime não questionados - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001103-14.2017.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes MAYK
ARAUJO SOARES, ADRIANO VINICIUS DA SILVA VALDIR e RONALD ALVES
DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001103-14.2017.8.26.0530 -Voto no 12610
2
Apelação Criminal no 0001103-14.2017.8.26.0530
Apelantes MAYK ARAUJO SOARES, ADRIANO VINICIUS DA
SILVA VALDIR e RONALD ALVES DO NASCIMENTO
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Comarca de Sertãozinho
Voto no 12610
Apelação criminal
Furto Qualificado
Absolvição

Insuficiência de provas Descabimento Elementos trazidos
que são mais do que suficientes para justificar a
responsabilização - Condenação mantida tal como lançada
Pena e regime não questionados - Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença às fls. 352 e seguintes, acrescenta-
se que o M.M. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Sertãozinho, dr. Angel Tomas Castroviejo, julgou procedente a ação penal
para condenar MAYK ARAÚJO SOARES, qualificado nos autos, à pena 03
(três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor
mínimo, e os réus RONALD ALVES DO NASCIMENTO e ADRIANO
VINÍCIUS DA SILVA VALDIR, qualificados nos autos, cada qual à pena 02
(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-
multa, no valor mínimo, como incursos no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do
Código Penal.
Ao final, houve substituição da corporal.
Agora, insurgem-se os réus pleiteando a absolvição.
Alegam que não há provas suficientes para a condenação, haja
vista que as testemunhas não teriam presenciado os fatos e não poderiam,
assim, confirmar a autoria do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001103-14.2017.8.26.0530 -Voto no 12610
3
Contrarrazoado o recurso, o parecer da D. Procuradoria Geral
de Justiça, é pelo não provimento.
É o relatório.
A insurgência não merece prosperar, sendo que as questões
trazidas na apelação já haviam sido devidamente enfrentadas quando da
prolação da sentença e foram, novamente, brilhantemente afastadas pelo
representante do Ministério Público.
Os apelantes foram processados e condenados, porque,
subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, as quantias de US$
2.168,00 (dólares americanos), HKD$ 2.170,00 (dólares de Hong Kong),
NGN$ 700,00 (nairas nigerianas), CNY$ 900,00 (yuans chineses), quatro
joias orientais e um chaveiro avaliados em R$ 1.500,00, pertencentes à vítima
C.S.K.
Segundo a denúncia, os acusados residiam na cidade de São
Paulo-SP e se dirigiram até o município de Sertãozinho com o propósito de
realizar o furto, pois sabiam que a vítima guardava as quantias em dinheiro
em sua residência. Os réus ingressaram no imóvel arrombando a porta de
entrada e após revirarem todo o apartamento, localizaram o numerário e as
joias, subtraindo-os e deixando o local em um veículo Pálio Weekend em
direção à rodovia Atílio Balbo, sentido Ribeirão Preto.
Ainda, segundo a denúncia, a Policia Militar havia sido
acionada e tomado conhecimento dos fatos, e abordou os acusados no
pedágio de Sertãozinho. Em buscas pelo automóvel, foram encontrados o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001103-14.2017.8.26.0530 -Voto no 12610
4
dinheiro e as joias, além de uma porção de maconha no bolso do réu Adriano,
que dirigia o carro.
A materialidade da subtração veio demonstrada pelos autos e
laudos acostados e não foi contestada.
A autoria, ao contrário do alegado, restou incontroversa.
Em solo policial, os réus optaram pelo silêncio, postura que se
repetiu em juízo, à exceção de Adriano que foi declarado revel.
No mais, conforme bem descreveu o primeiro grau, em juízo,
a vítima ratificou as declarações prestadas na fase policial, afirmando que foi
avisado pelo síndico do condomínio sobre o furto, sendo subtraídos na
ocasião diversos objetos pessoais e moedas estrangeiras. Por fim, disse que a
polícia foi acionada pelos vizinhos que perceberam a movimentação suspeita
de um veículo nas proximidades (v. mídia).
As testemunhas policiais militares João Antônio e Ana Paula,
esta última ouvida apenas na fase policial, narraram que foram acionados via
COPOM para averiguar um veículo suspeito estacionado no local do furto,
sendo transmitidas as características do veículo.
Quando se dirigiam ao local, foram acionados novamente
dando conta de que o veículo tinha deixado o local e rumava para a rodovia
Atílio Balbo, sentido Ribeirão Preto. No momento em que se aproximavam
do pedágio os policiais, avistaram o referido automóvel na fila para passar
pela guarita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001103-14.2017.8.26.0530 -Voto no 12610
5
Realizada a abordagem, foram feitas buscas no veículo, sendo
possível encontrar, no porta objetos do banco do motorista, várias cédulas de
dinheiro estrangeiro, 04 joias e um chaveiro, além de uma porção de maconha
no bolso do condutor do veículo, Adriano.
Levados até o plantão, os objetos e a quantia foram
reconhecidos pela vítima moradora do apartamento, Chan Shen Kai, que
também apresentou para a equipe um DVD contendo imagens dos autores
ingressando em seu apartamento. Em Juízo, o policial João Antonio
acrescentou que não viu as filmagens referidas e que o apartamento foi
identificado por foto encontrada no celular de um dos réus (fls. 05/06 e 08/09
e mídia).
Como se vê, os elementos trazidos são mais do que suficientes
para embasar a condenação.
Segundo
bem
analisou
o
primeiro,
“levando-se
em
consideração que os bens furtados foram encontrados na posse dos
acusados, caberia a estes apresentarem justificativa convincente de que não
foram os autores do furto. No entanto, não o fizeram.
Oportuno ainda ressaltar que o fato de não existirem
testemunhas presenciais do ocorrido não autoriza, por si só, um decreto
absolutório. O delito de furto, normalmente, depende de clandestinidade,
motivo pelo qual a jurisprudência reputa que a posse da 'res furtiva' gera a
presunção de autoria, invertendo-se o ônus da prova.
Ademais, foi apresentado pela vítima na Delegacia, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001103-14.2017.8.26.0530 -Voto no 12610
6
momento em que fazia o reconhecimento dos objetos furtados, um DVD
contendo imagens do circuito de câmeras do prédio, sendo possível o
reconhecimento dos réus como as pessoas que entraram no local.”
O esforço da defesa é válido, no entanto, nos termos em que
trazida, a tese da insuficiência probatória é mera argumentação protocolar e
dispensa outras considerações.
Mantida a condenação, a pena não foi questionada e não
comporta alteração.
Os critérios foram razoáveis e o resultado final se mostrou até
brando ao delito tal como cometido.
Em adição, ao final, foi concedida a substituição da corporal
por penas alternativas, sendo estabelecido para o caso de descumprimento o
regime aberto.
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
MARCOS CORREA
RELATOR